Tribunal: STF
Processo: ARE 1413427
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como ficou registrado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo destoa do posicionamento consolidado desta Corte Superior em relação ao delito do art. 89 da Lei de Licitações, motivo pelo qual foi necessária a sua reforma. 2. Agravo regimental não provido.” (doc. 93, pg. 1)



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação ao art. 37, caput, e inciso XXI da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido quanto às evidências de dano ao erário, bem como quanto os argumentos do recorrente, necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que faz incidir a Súmula 279 do STF. 



    Ademais, também seria necessária a análise e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei n. 8.666/93), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    Nesse sentido, cito alguns precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. DISPENSA. EMPRESA CONTRATADA. DIRECIONAMENTO. FRAUDE. MÁ-FÉ. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1318308 AgR, Rel. Min LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno) (grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Requisitos para dispensa de licitação não comprovados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1026492 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma) (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator